Tribunal: CARF
Processo: 10480.902165/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902165/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.115 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.113, de 22 de agosto de 20023, prolatado
no julgamento do processo 10480.900894/2017-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902165/2018-53
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.115 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902165/2018-53

Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Restituição (PER), no [...], no qual
foi informado um crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior da Cofins (Código
de Receita 2172), período de apuração [...], no valor de R$ [...].
Por meio do Despacho Decisório no [...] (fl. [...]), expedido em[...], o pedido foi
indeferido, em razão de o crédito ter sido integralmente utilizado na Dcomp no [...],
tratada no processo administrativo no [...].
Cientificada do despacho decisório em [...] (fl. [...]), a Contribuinte solicitou, em [...], a
juntada de manifestação de inconformidade.
De início, afirma que o crédito reivindicado tem origem na declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o da Lei no 9.718/1998 e, sendo assim, o
indeferimento do pedido de restituição estaria em desacordo com a legislação e com a
jurisprudência já pacificada sobre o tema.
Em seguida, passa a aduzir as razões de defesa que se seguem.
1) Da Falta de Aprofundamento na Investigação dos Fatos
2) Da Base de Cálculo da Contribuição
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente revelando
que o crédito indicado no PER em discussão havia sido integralmente utilizado.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma da
decisão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
A contribuinte se limita em seu voluntario ao sustentar que o PAF
10480.901200/2013-11 teria o seu crédito pleiteado.
No entanto, como aduzido pela DRJ o “que o crédito indicado no PER no
42403.22078.300606.1.2.04-0188 havia sido integralmente utilizado em
compensação(ões)
declarada(s)
na
Dcomp
no
31217.45510.110411.1.7.04-7392, controlada no processo administrativo
no 10480.901200/2013-11.”
Dessa forma não assiste razão a contribuinte, ao passo que a contribuinte
requer o pedido de restituição/compensação de crédito e a fiscalização
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.115 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902165/2018-53

demonstra que já foi utilizado, cabe a ela o ônus probatório de
desconstituir tal fato, demonstrando liquidez e certeza nos termos art. 170
do CTN. Nesse sentido:
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO JÁ UTILIZADO. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 170 DO CTN. Ao passo que a contribuinte requer
o pedido de restituição/compensação de crédito e a fiscalização demonstra que já
foi utilizado, cabe a ela o ônus probatório de desconstituir tal fato, demonstrando
liquidez e certeza nos termos art. 170 do CTN.
Processo no 10935.002622/2010-65. Relator Laércio Cruz Uliana Junior.
Diante do exposto voto em negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Original